Tribunal: TJES
Processo: 5000206-44.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-44.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GEICIANE SILVA DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
votoMandado de Segurança nº
5000206-44.2024.8.08.9101

Impetrante:
GEICIANE SILVA DE SOUSA

Impetrado:
JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GEICIANE SILVA DE SOUSA, por meio do qual aponta como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.

Em apertada síntese, sustenta que nos autos originais foi proferida decisão que indeferiu a tutela de urgência de suspender os efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir da autora, ora impetrante.

Dessa forma, o juízo de piso teria cometido ato ilegal ou abusivo em sua decisão.

É o breve relatório. DECIDO.

VOTO

Inicialmente, ressalto que existe dúvida razoável quanto ao instrumento a ser utilizado pelas partes que recorrem do indeferimento das tutelas de urgência, quando feita nos juizados especiais.

Meu entendimento é pelo cabimento do agravo, em simetria com o poder recursal atribuído à Fazenda Pública, mas em razão de referida dúvida, tenho por receber o presente mandado de segurança, evitando assim prejuízo à parte por mera interpretação de um ou outro magistrado.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento da presente ação, dado que
não há nos autos contrato de compra e venda, nem mesmo declaração de real condutor, não servindo para atestar a transferência da posse do bem apenas relatos e fotos do sr. Marcio no banco do motorista,
até por ser esse ex-marido da autora.
Do mesmo modo, a captura de tela onde a impetrante autoriza que seja realizada a transferência do veículo não está datada, e não é suficiente para comprovar, minimamente, que à época das infrações o veículo estava sob posse de outra pessoa
.

Ademais, importa mencionar que diferentemente do que alega a impetrante, não é necessário comparecer com o veículo no Detran-ES para realizar o comunicado de venda, basta comparecer munido com um documento pessoal do proprietário e com o CRV do veículo (
https://detran.es.gov.br/comunicado-de-venda-do-veiculo
).

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão não restaram demonstrados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 487 do CPC.

Comuniquem-se o juízo impetrado. Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)